Tribunal: TJDFT
Processo: 0741573-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741573-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDA: FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTES DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876 DO CPC. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nos autos. 1.1. Os terceiros interessados, ora agravantes, requerem a reforma da decisão agravada para que o juízo de primeiro grau oportunize a eles, herdeiros de sócio da pessoa jurídica executada, o direito de adjudicar os imóveis objeto da lide, com fundamento no art. 876 do Código de Processo Civil. 2. O legislador optou por possibilitar a adjudicação de bens penhorados apenas aos herdeiros de executado pessoa física, situação diversa da descrita nos autos, em que os Agravantes/interessados são descendentes de sócio da executada, pessoa jurídica. Precedentes. 3. Ressalte-se que o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica prevê a distinção entre os bens da empresa e os particulares dos sócios, por isso, não se pode admitir falar em preferência quanto aos bens adjudicados. 4. Por último, importa dizer que a pretensão dos Agravantes pode ser efetivada por ato de subrogação, pois, se realizarem o pagamento da dívida, assumirão a posição de credores/exequentes, podendo, assim, pleitear a adjudicação na forma do caput do art. 876 do CPC. 5. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos artigos 825, inciso I, 876, § 5o, 880 e 881, todos do CPC, sustentando a possibilidade de os descendentes do sócio da pessoa jurídica executada adjudicarem o imóvel de propriedade da empresa para evitar o praceamento do bem. Assevera que pouco importa o fato de a executada ser pessoa física ou jurídica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 825, inciso I, 876, § 5o, 880 e 881, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017